Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-59.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009247-59.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUAN BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA 05609074193 - CNPJ: 45.480.116/0001-03 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), RENATO XAVIER DA SILVA - CPF: 025.054.771-67 (APELADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA, CLÁUSULA PENAL INVERSA E DANOS MORAIS. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ENTREGA DE PARTE DOS BENS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL INVERSA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA À PARCELA INADIMPLIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em virtude da sentença que rescindiu contrato de fabricação e instalação de móveis planejados, condenou o fornecedor à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de cláusula penal inversa de 30% sobre o valor do contrato e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a restituição deve abranger o valor integral do contrato ou apenas os móveis não entregues; (ii) se a cláusula penal inversa deve incidir sobre o valor total contratado ou apenas sobre a parcela inadimplida; (iii) se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável; (iv) como deve ser distribuído o ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, e o inadimplemento parcial do fornecedor autoriza a rescisão do contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

4. A prova oral e documental indica a fabricação e instalação de parte dos móveis contratados, sem demonstração idônea de vícios nos itens concluídos.

5. A restituição integral, sem abatimento do valor correspondente aos móveis entregues e incorporados ao patrimônio do consumidor, configura enriquecimento sem causa.

6. A apuração do valor dos móveis entregues deve ocorrer em cumprimento de sentença, conforme a média praticada no mercado à época para cada item individualizado.

7. A cláusula penal inversa é cabível diante do inadimplemento do fornecedor, mas sua base de cálculo deve se limitar ao valor dos itens não entregues, em observância à proporcionalidade.

8. O inadimplemento substancial, caracterizado pela não entrega da maioria dos móveis contratados, extrapola o mero dissabor ordinário das relações de consumo e configura dano moral indenizável, visto que priva o consumidor do uso adequado de sua residência por período prolongado, comprometendo sua rotina doméstica e familiar e atingindo sua esfera de dignidade pessoal. Indenização mantida no valor fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para manter a rescisão contratual, abater da restituição o valor dos móveis entregues, e ajustar a base de cálculo da cláusula penal inversa.

Tese de julgamento: "
Na rescisão de contrato de fabricação e instalação de móveis planejados, havendo entrega parcial de bens sem vício comprovado, a restituição e a cláusula penal inversa devem se limitar à parcela inadimplida, a ser apurada em cumprimento de sentença; a falta de entrega de mais da metade dos móveis contratados, por período expressivamente superior ao prazo avençado, configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero dissabor e atingir a dignidade e a rotina doméstica do consumidor
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 413, 475 e 884; CPC, art. 509, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 971; STJ, REsp 2.196.816/SP; TJSP, Recurso Inominado Cível n.º 1007319-87.2023.8.26.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luan Batista dos Santos Oliveira
em
virtude
da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente
o pedido formulado n
a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Quantia Certa, Multa Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Renato Xavier da Silva
.

O
J
uiz de primeiro grau
reconheceu o inadimplemento contratual e
c
ondenou o
Apelante
a restituir a quantia
integral paga, no valor
de R$ 37.172,00 (trinta e sete mil cento e setenta e dois reais), corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.

Aplicou a cláusula penal inversa de 30% sobre o valor do contrato, no montante de R$ 11.151,60 (onze mil cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), com os mesmos encargos.

Condenou-o ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Ao final, i
mpôs o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a
condenação que determinou a
devolução integral do valor dos serviços contratados, o Apelante destacou
que a petição inicial não individualiz
ou
os
bens
que
não
foram
entregues
e não
indic
ou
os vícios existentes nos móveis recebidos.

O

R
ecorrente
afirmou
que a
devolu
ção integral
é
contrária ao conjunto probatório, pois não h
á
prova suficiente dos danos materiais alegados pelo
Apelado
.

Sustenta
que foi
desconsiderad
a
a efetiva entrega de inúmeros móveis e
que o
Julgador sentenciante

determin
ou,
de maneira in
justific
ada
, a restituição total do
valor
contrat
ad
o
,
cumulada com cláusula penal inversa de 30%.

No mais, impugnou a sua condenação em indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Nas c
ontrarrazões
, anexadas
no ID 357465417
, o Apelado
suscitou o não conhecimento do recurso por
ofensa à
dialeticidade e, no mérito, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Renato Xavier da Silva
ajuizou a Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia certa, multa contratual, danos morais em face de
Luan Batista dos Santos Oliveira
(
Ipê Ambientes Planejados
) em razão de inadimplemento contratual.

Narrou que, em 03/05/2023, firmaram o Contrato de Prestação de Serviços para a fabricação, instalação e montagem de móveis planejados na sua residência, incluindo armários para escritório, banheiros, closet, suíte, painéis, mesa, gaveteiros, nichos, sapateira, cabideiro, maleiro, espelhos e painéis ripados, com previsão de entrega total em 45 dias (quarenta e cinco) dias, isto é, até 19/06/2023.

Afirmou que o serviço ficou no valor total de R$ 37.872,00 (trinta e sete mil oitocentos e setenta e dois reais), integralmente quitado pelo contratante, sendo R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mediante transferência via PIX e o saldo remanescente de forma parcelada.

Arguiu que, embora o valor combinado tenha sido integralmente pago, os móveis não foram produzidos e instalados conforme contratado, e as poucas peças instaladas estavam incompletas, tortas, mal finalizadas e com defeitos.

Sustentou ter notificado o Apelante, mas não obteve resposta, e passados mais de 10 (dez) meses do prazo fixado para entrega, permaneceu sem os móveis e sem solução administrativa para o problema, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Com suporte nessa narrativa, o Apelado pleiteou a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos, a aplicação da cláusula penal de 30% sobre o valor contratado na modalidade inversa, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa, o Apelante não negou a existência do contrato ou o recebimento dos valores.

Sustentou que parte substancial dos móveis havia sido fabricada e instalada, e que a conclusão dos serviços ficou prejudicada por motivos a ele não imputáveis.

Afirmou que os itens do escritório e do closet foram integralmente confeccionados e entregues dentro do prazo, ao passo que os demais móveis, dada a complexidade do serviço e o fato de se tratar de fabricação própria, não poderiam ser finalizados em período tão reduzido.

Arguiu que o cliente Apelado não especificou quais itens foram entregues, em quais condições, muito menos apresentou documentação que delimitasse a extensão do cumprimento parcial da obrigação.

Quanto aos danos morais, o Apelante defendeu a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente conduta ilícita, dano e nexo causal.

Aduziu que não cometeu ato ilícito, pois cumpriu o combinado quanto aos móveis classificados como “urgentes”, além de ter comunicado o Apelado que os demais itens estariam prontos para instalação.

Sustentou, ainda, que eventual desconforto decorrente da relação contratual não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, não ensejando indenização moral.

No decorrer da instrução, realizou-se a audiência de instrução, na qual foram colhidos depoimentos das partes e de testemunhas, dos quais se extrai, com clareza, que parte dos móveis previstos no contrato foi fabricada e instalada na residência do Apelado, sem que tivesse sido apontado, com precisão, qualquer vício de fabricação ou instalação nos itens concluídos.

As alegações sobre defeito, lançadas de forma genérica na petição inicial e repetidas nas contrarrazões, não foram acompanhadas de prova técnica, laudo pericial ou registro fotográfico suficientemente específico que as confirmasse quanto aos móveis instalados.

A instrução revelou que as pendências dizem respeito, de fato, aos itens do contrato ainda não fabricados ou entregues, e não aos vícios nos produtos instalados.

Ao prolatar a sentença, o Juiz de primeiro grau reconheceu o inadimplemento contratual e julgou procedentes todos os pedidos.

Condenou o Apelante a restituir a quantia integral dos serviços, no importe de R$ 37.172,00 (trinta e sete mil cento e setenta e dois reais), corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.

Aplicou a cláusula penal inversa de 30% sobre o valor do contrato. Condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença e, ainda, impôs o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Apelante recorreu.

-
Preliminar de Não Conhecimento do Recurso:

O Apelado sustentou que as razões recursais reproduzem os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhida.

Embora as razões do apelo não apresentem a densidade técnica ideal, é certo que o Apelante identificou, de forma suficiente, o capítulo da sentença com o qual se insurge: sua condenação à restituição integral do valor contratado sem abatimento dos móveis entregues, apontou o fundamento de sua discordância, consistente na desproporcionalidade da condenação em face do cumprimento parcial da obrigação, e deduziu pedido específico de reforma.

Esses elementos, ainda que expostos de forma concisa, são suficientes para identificar a extensão e os fundamentos da impugnação, em atendimento ao requisito da dialeticidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação desse pressuposto deve ser feita com temperamento, evitando o excesso de formalismo que obstrua o acesso ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, o preparo recursal foi regularmente satisfeito na forma parcelada, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Rejeito
a preliminar e passo ao exame do mérito.

-
Mérito Recursal
:

O Apelante sustentou, em síntese, que sua condenação à restituição do valor integral pago não levou em consideração os móveis entregues e instalados.

Argumentou que o Apelado não especificou, na inicial, quais itens não foram entregues, tampouco comprovou a existência dos defeitos alegados. Requereu, ao final, a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Pois bem. O contrato de fabricação e instalação de móveis planejados configura típica relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14, e o inadimplemento, ainda que parcial, autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

O ponto nodal da insurgência, de fato, reside na
extensão da condenação patrimonial
. O Juiz prolator da sentença determinou a restituição integral do valor pago pelo Apelado, sem abatimento do proveito econômico decorrente dos móveis entregues e instalados.

Com efeito, a prova oral produzida em audiência confirma que parte dos móveis contratados foi fabricada e instalada na residência do Apelado, sem produção de prova de vício nos itens concluídos.

A partir das imagens fotográficas anexadas à petição inicial, e da prova oral prestada pela única testemunha arrolada pelo Apelado,
foram instalados
os itens dos seguintes ambientes:
banheiro suíte, banheiro social, roupeiro closet e painel ripado suíte
.

As alegações de defeito, feitas de forma genéricas e desprovidas de substrato técnico, não se prestam a desqualificar a entrega ocorrida.

Por outro lado,
não há
comprovação da entrega e instalação dos móveis destinados aos seguintes ambientes contratados:
escritório, painel + mesa de canto suíte, painel da cabeceira, painel da sala e espelho e painel da sala
.

Por conseguinte, deve-se reconhecer que os móveis instalados e não impugnados com prova idônea representam
cumprimento parcial da obrigação
, apto a gerar proveito econômico ao contratante, uma vez que os móveis entregues incorporaram ao seu patrimônio.

Nessa perspectiva, a restituição integral do valor pago, sem o abatimento correspondente aos itens entregues, implica enriquecimento sem causa em favor do Apelado, conduta vedada pelo art. 884 do Código Civil.

O enriquecimento sem causa se caracteriza quando alguém aufere vantagem patrimonial à custa de outrem, sem que exista causa jurídica que a justifique.

Essa orientação é a mesma adotada no julgamento do Recurso de Apelação nº 1004483-40.2018.8.11.0003, ocasião em que foi determinado o abatimento do valor correspondente ao bem restituído à parte vendedora, "
a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil
".

O princípio a ser aplicado neste caso concreto é o mesmo: a indenização deve corresponder à efetiva extensão do dano, e não ao valor superior ao prejuízo sofrido.

A discriminação dos móveis no instrumento contratual indica objetos distintos, tais como escritório, banheiros, closet, painéis e demais itens, cada qual com especificações próprias, de modo que a apuração do valor desses itens entregues pelo prestador de serviços deve ser apurado e abatido do valor a ser restituído.

Com efeito, considerando que o contrato não discriminou o valor individualizado dos móveis ou por ambiente, é necessário que a apuração seja relegada à fase do cumprimento de sentença, pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo o Magistrado levar em consideração
a média de preços praticada no mercado, à época da contratação (03/05/2023), para cada item
entregue
.

Quanto aos
encargos moratórios
sobre o valor a ser apurado em liquidação, aplicam-se os mesmos parâmetros fixados na sentença de origem: correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de obrigação de natureza contratual em relação de consumo, parâmetros que não foram objeto de impugnação recursal específica e que se mantêm hígidos quanto à soma a ser restituída.

Assim sendo, é de rigor a reforma da sentença neste capítulo, para que a restituição seja parcial, correspondente ao valor dos móveis não entregues, cujo valor será apurado na fase do cumprimento de sentença.

No que se refere à
cláusula penal inversa
, o Juiz aplicou o percentual de 30% sobre o valor total do contrato, com fundamento na Cláusula 1, alínea b, e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 (REsp nº 1.631.485/DF), que admite a inversão da cláusula penal em desfavor do fornecedor inadimplente.

A inversão é medida adequada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada e, por isso, não merece reforma.

A despeito disso, a base de cálculo da penalidade deve ser ajustada.

A cláusula penal tem função punitiva em relação ao inadimplemento, e sua aplicação sobre a totalidade do contrato, quando parte da obrigação foi cumprida, resulta em penalidade desproporcional à extensão do dano, em descompasso com a lógica que orienta o art. 413 do Código Civil.

Repito: se parte dos móveis foi entregue, o inadimplemento que justifica a penalidade diz respeito apenas aos itens não entregues, o que significa que o percentual de 30% deverá incidir sobre o valor correspondente à parcela inadimplida do contrato, apurada em cumprimento de sentença, e não sobre o montante total contratado.

Quanto à
indenização por danos morais
, o Juiz acolheu a pretensão autoral com fundamento na frustração do consumidor diante da não entrega dos móveis e nas sucessivas tentativas e promessas frustradas de solução extrajudicial, e fixou o valor condenatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esse capítulo da sentença, também, deve ser mantido.

A controvérsia sobre a configuração do dano moral, nos contratos de consumo, exige a distinção entre a contrariedade inerente à frustração de expectativa contratual, cujos efeitos são naturalmente limitados à esfera patrimonial, e aquelas situações em que a conduta do fornecedor, pela sua gravidade, extensão temporal ou repercussão sobre a vida do consumidor, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e alcança, de forma efetiva, a dignidade pessoal do contratante.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o mero descumprimento de obrigação contratual, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade, a honra ou os atributos da personalidade do contratante, não ultrapassa a esfera do dissabor comum e não configura dano moral.

Isto é, meros transtornos decorrentes de negócios que não se concretizam como esperado se inserem no risco ordinário das relações contratuais, suportável por qualquer pessoa que contrata a execução de obra ou serviço a prazo.

Ocorre que, no caso concreto, o quadro fático apresenta contornos que afastam a qualificação do evento como simples dissabor contratual.

O Apelado contratou a fabricação e instalação de móveis planejados destinados à composição de sua residência, ambiente doméstico por excelência, que integra a esfera mais íntima da vida privada e familiar do indivíduo.

A obrigação envolvia ambientes distintos, com prazo de entrega fixado em 45 (quarenta e cinco) dias. Decorridos mais de 10 (dez) meses da data avençada para a conclusão dos serviços, pouco mais da metade dos ambientes contratados permanecia sem instalação, conforme revelado pela instrução probatória.

A falta de entrega de mais da metade dos ambientes por período que supera em mais de 07 (sete) vezes o prazo originalmente pactuado não se equipara ao atraso ordinário ou à entrega parcial circunscrita a itens de menor relevância.

Trata-se de inadimplemento substancial que privou o Apelado do uso regular de sua própria residência em múltiplos cômodos, impondo-lhe convivência prolongada com obras inacabadas, incompatível com a utilização plena e digna do espaço doméstico.

Nesse sentido, o dano extrapola a simples frustração econômica e atinge a esfera da dignidade do consumidor, porque interfere diretamente na qualidade de vida no ambiente familiar, valor juridicamente tutelado à luz do art. 1º, III, da Constituição Federal.

Agrega-se a essa constatação o fato de que o Apelado, após efetuar o pagamento integral do preço contratado, buscou solução administrativa sem êxito e somente obteve resposta por meio da intervenção judicial, o que caracteriza o denominado desvio produtivo do consumidor, situação em que o contratante é compelido a despender tempo e esforço consideráveis na tentativa de solucionar problema originado exclusivamente pela conduta inadimplente do fornecedor.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo envolvendo inexecução parcial de contrato de móveis planejados, reconheceu expressamente o desvio produtivo como fundamento autônomo para a configuração do dano moral, consignando que a demora na resolução obrigacional e a perda de tempo útil da consumidora, por si sós, justificam a reparação extrapatrimonial, conforme assentado no julgamento do Recurso Inominado Cível n.º 1007319-87.2023.8.26.0004, da 3ª Turma Recursal Cível daquela Corte.
Verbis
:

"
(...) O dano moral é reconhecido pela demora na resolução obrigacional, além da perda de tempo útil da consumidora, caracterizando desvio produtivo, mas o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10073198720238260004 São Paulo, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/02/2025).

O valor fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional à extensão do dano verificado, atende à função compensatória da reparação e preserva o caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa em favor do Apelado.

A quantia guarda coerência com os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações similares e não comporta redução, tampouco majoração, uma vez que nenhuma das partes veiculou pretensão recursal específica quanto ao seu valor.

Por fim, quanto ao
ônus da sucumbência
, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, uma vez que decaiu a maior parte dos pedidos autorais, já que foram mantidas a rescisão contratual, a restituição proporcional, a cláusula penal inversa igualmente proporcional, com ajuste de sua base de cálculo, e a indenização por danos morais.

Sob esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Luan Batista dos Santos Oliveira
e, em consequência, reformo em parte a sentença:

(i) Mantenho a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes;

(ii) Reformo o capítulo relativo à restituição, para que o valor a ser devolvido ao cliente Apelado corresponda apenas aos móveis não entregues (
escritório, painel + mesa de canto suíte, painel da cabeceira, painel da sala e espelho e painel da sala)
, abatidos os itens entregues, cujo valor individualizado deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença, correspondente à média de preços praticada no mercado na época da contratação (03/05/2023), nos termos do art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil;

(iii) Mantenho a cláusula penal inversa de 30%, com ajuste da base de cálculo para que o percentual incida exclusivamente sobre o valor dos itens inadimplidos, a ser igualmente apurado em cumprimento de sentença;

(iv) Confirmo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a comprovação do inadimplemento substancial e sua repercussão sobre a dignidade e a rotina doméstica do consumidor, conforme fundamentado.

Deixo de majorar os honorários recursais em favor do Apelado, por não ter havido desprovimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026